Tribunal: TJBA
Processo: 8009290-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009290-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS AGRAVADO: JORGE JESUS DO ROSARIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM COLUNA E TRAUMATOLOGISTA E EXAMES ESPECÍFICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL EM HIPÓTESES DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O Agravado, Jorge Jesus do Rosário, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para a disponibilização de consultas e procedimentos com Ortopedista Especialista em Coluna e Traumatologista, em razão de diagnóstico de Lombalgia e Transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia. A decisão de primeira instância deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município de Amargosa e o Estado da Bahia providenciassem o tratamento no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) Verificação da ilegitimidade passiva do Município de Amargosa no que concerne ao fornecimento de tratamento de saúde. (ii) Análise da alegada violação ao princípio da separação de poderes e da reserva do possível em face da decisão judicial que determina a prestação de serviços de saúde. (iii) Validação da razoabilidade do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer. (iv) Avaliação da proporcionalidade das astreintes fixadas na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pela garantia do direito à saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, é princípio consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Essa solidariedade implica que qualquer um dos entes pode ser acionado individualmente para o cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Amargosa. O direito fundamental à saúde do cidadão não pode ser condicionado a discussões internas de repartição de competências entre os entes federados, especialmente quando a omissão administrativa é constatada e a urgência do tratamento é evidenciada pela condição clínica do Agravado, que aguarda por atendimento especializado há meses na fila de regulação, em grave sofrimento e incapacidade laboral, confirmada a necessidade por Nota Técnica NATJUS. A invocação do princípio da separação de poderes e da reserva do possível não se sustenta quando confrontada com a necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil, insculpidos nos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 6º da Constituição Federal. A intervenção judicial, nesse contexto, não configura indevida ingerência na esfera discricionária do Poder Executivo, mas sim uma atuação legítima do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos constitucionalmente garantidos, diante da inação ou insuficiência das políticas públicas implementadas. O prolongado período de espera do Agravado na fila de regulação, sem a efetivação do tratamento necessário para sua condição incapacitante, demonstra uma omissão estatal que justifica plenamente a atuação judicial. O prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação de fazer revela-se plenamente razoável e adequado, considerando a notória urgência do caso, o agravamento da condição de saúde do Agravado e o tempo já decorrido desde sua inserção na fila de regulação, em maio de 2025. A demora na prestação do serviço essencial de saúde pode acarretar danos irreversíveis à saúde e à vida do Agravado. A fixação de astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se proporcional e razoável. Tal medida coercitiva é essencial para compelir o cumprimento da decisão judicial, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos fundamentais à saúde e à vida do Agravado, em conformidade com os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009290-77.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como Agravado JORGE JESUS DO ROSARIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3